Tribunal: TCU
Processo: 004.966/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10161/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, por força do disposto no Acórdão 2791/2019-TCU-Plenário , visando aprofundar as irregularidades constatadas no âmbito do TC Processo 004.520/2005-0 . Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 7/2/2007, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o despacho da Relatora de encaminhamento à unidade técnica, de 30/5/2014 (peça 227 do TC Processo 004.520/2005-0 ), e o parecer da unidade técnica, de 8/5/2019 (peça 249 do TC Processo 004.520/2005-0 ). considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 134-137); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S/A e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 004.966/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Norberto Odebrecht S A (15.102.288/0001-82); U T C Engenharia S/A (44.023.661/0001-08) 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.